Tribunal: STJ
Processo: 0356906-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036034 - CE (2025/0356906-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PEDRO XIMENES ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: EDMAR DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CE049307
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL
ART. 226
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus, impetrado após o trânsito em julgado de condenação criminal, com o objetivo de
obter a absolvição do paciente, sob o argumento de ausência de provas de autoria,
especialmente em razão de reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o artigo
226 do Código de Processo Penal.
2. O paciente foi condenado pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Fortaleza à
pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
16 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal. A apelação criminal interposta pela defesa foi desprovida pelo Tribunal de Justiça, e
a condenação transitou em julgado em 31/5/2023.
3. O habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado como substitutivo da revisão
criminal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
sucedâneo da revisão criminal, diante da alegação de nulidade no reconhecimento pessoal
realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, e se há flagrante
ilegalidade que autorize a concessão da ordem ex officio.
Documento eletrônico VDA53021244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 4eff8ca1-932c-483b-8b39-6c56e2f267d8

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A concessão de habeas corpus ex officio constitui prerrogativa do julgador e não
configura direito subjetivo da parte, sendo cabível apenas quando identificada flagrante
ilegalidade, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
7. No caso concreto, não se identificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da
ordem ex officio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 2o; CP,
§ 2o, incisos I e II.
art. 226;
art. 654,
art. 157,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp 2.462.348/SP,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53021244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:22
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 4eff8ca1-932c-483b-8b39-6c56e2f267d8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036034 - CE (2025/0356906-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PEDRO XIMENES ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: EDMAR DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CE049307
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL
ART. 226
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus, impetrado após o trânsito em julgado de condenação criminal, com o objetivo de
obter a absolvição do paciente, sob o argumento de ausência de provas de autoria,
especialmente em razão de reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o artigo
226 do Código de Processo Penal.
2. O paciente foi condenado pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Fortaleza à
pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
16 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal. A apelação criminal interposta pela defesa foi desprovida pelo Tribunal de Justiça, e
a condenação transitou em julgado em 31/5/2023.
3. O habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado como substitutivo da revisão
criminal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA53021247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:15
Código de Controle do Documento: b2c29c27-de72-4f6e-8e8f-bbdaea4d5b3c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
sucedâneo da revisão criminal, diante da alegação de nulidade no reconhecimento pessoal
realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, e se há flagrante
ilegalidade que autorize a concessão da ordem ex officio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A concessão de habeas corpus ex officio constitui prerrogativa do julgador e não
configura direito subjetivo da parte, sendo cabível apenas quando identificada flagrante
ilegalidade, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
7. No caso concreto, não se identificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da
ordem ex officio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, conforme
2.
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A concessão de habeas
corpus ex officio é prerrogativa do julgador e não configura direito subjetivo da parte,
sendo cabível apenas quando identificada flagrante ilegalidade, nos termos do artigo 654, §
2o, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 2o; CP,
§ 2o, incisos I e II.
art. 226;
art. 654,
art. 157,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp 2.462.348/SP,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
Documento eletrônico VDA53021247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:15
Código de Controle do Documento: b2c29c27-de72-4f6e-8e8f-bbdaea4d5b3c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 98-102) interposto por PEDRO XIMENES
ARAÚJO contra decisão monocrática que não conheceu do
(fls. 93-94).
habeas corpus
Conforme consta dos autos, o paciente foi condenado, em primeiro grau, pelo
Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, à pena de 6 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, pela prática
do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (fls. 32-39).
A defesa interpôs apelação criminal perante o Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso (fls. 17-28).
Após o trânsito em julgado, foi impetrado
visando à concessão
habeas corpus
da ordem para absolver o paciente, sob o argumento de ausência de provas de autoria,
notadamente em razão de reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o artigo
226 do Código de Processo Penal.
O
não foi conhecido (fls. 93-94).
habeas corpus
No presente agravo regimental (fls. 98-102), o agravante sustenta a ocorrência
de coação ilegal, apta a justificar a concessão da ordem
.
ex officio
É o relatório.

VOTO
O agravante requer a reforma da decisão monocrática para que o habeas corpus
seja conhecido e a ordem concedida nos termos da impetração originária. Alega a
existência de flagrante ilegalidade, suscetível de correção mediante concessão da ordem ex
.
officio
Sustenta a possibilidade excepcional de utilização do
como
habeas corpus
sucedâneo da revisão criminal, diante da gravidade da nulidade apontada. Argumenta que o
reconhecimento pessoal foi realizado de forma viciada, em afronta ao artigo 226 do Código
de Processo Penal, que a única testemunha de acusação não presenciou os fatos e que não
houve prisão em flagrante nem apreensão de objetos relacionados ao delito em poder do
agravante.
Documento eletrônico VDA53021247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:15
Código de Controle do Documento: b2c29c27-de72-4f6e-8e8f-bbdaea4d5b3c

Como consignado na decisão agravada, o
não foi conhecido por
habeas corpus
ter sido manejado como substitutivo da revisão criminal, em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
6/9/2024)

Além disso, não se identificou ilegalidade flagrante que autorize a concessão da
ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
A concessão de habeas corpus
constitui prerrogativa do julgador, não
ex officio
configurando direito subjetivo da parte, e não pode ser utilizada como meio para afastar
regras de competência.
A esse respeito:

[...]
2. Não é viável o pleito para concessão de
de
habeas corpus
ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a
concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando
este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.462.348/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
18/3/2024)

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53021247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:15
Código de Controle do Documento: b2c29c27-de72-4f6e-8e8f-bbdaea4d5b3c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0356906-2
HC 1.036.034 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07639544620148060001 7639544620148060001
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDMAR DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: EDMAR DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CE049307
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: PEDRO XIMENES ARAUJO (PRESO)
CORRÉU
: JOAO GABRIEL PEREIRA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO XIMENES ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: EDMAR DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CE049307
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549:0131;0308@
2025/0356906-2 - HC 1036034 Petição : 2025/0113119-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53006834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:46:29
Código de Controle do Documento: 8DEDE47F-4DD7-4C29-BFB0-949B6C2A97C9